Tribunal: TCU
Processo: 015.074/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8401/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incio V, alínea a , 169, inciso VI, 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno/TCU, e no art. 5o da IN/TCU 71/2012, alterada pela IN/TCU 76/2016, em determinar o arquivamento do presente feito, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde - FNS, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.074/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Prefeitura Municipal de Silvânia/GO (01.068.030/0001-00). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Silvânia/GO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.